Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-42.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009565-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA MARTINELLI - CNPJ: 23.374.844/0001-06 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA MARTINELLI - CPF: 029.298.541-03 (APELADO), DIEGO SOUZA MARTINELLI - CPF: 029.298.541-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL POR SUPOSTO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ALTA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de manutenção de contrato de plano de saúde, determinando a manutenção do contrato coletivo empresarial, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários sem motivação idônea; e (ii) saber se é possível a rescisão do contrato quando houver beneficiário em tratamento médico contínuo, especialmente criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ exige motivação idônea para a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, dada a sua natureza híbrida e a aplicação do CDC.

4.

A justificativa de alta sinistralidade apresentada pela operadora está em desacordo com a RN 309/2021 da ANS e o relatório de custos é unilateral e desacompanhado de prova idônea do desequilíbrio contratual.

5.

O cancelamento do plano coloca em risco a saúde de beneficiário em tratamento contínuo, o que atrai a aplicação do Tema 1082/STJ, inclusive de forma analógica para hipóteses extra hospitalares essenciais à incolumidade física do paciente.

6.

A cláusula contratual que permite a rescisão imotivada não se sobrepõe ao direito à saúde e à continuidade do tratamento médico, conforme o CDC e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários exige motivação idônea. 2. É indevida a rescisão do plano de saúde quando houver beneficiário em tratamento contínuo, cuja interrupção possa comprometer sua saúde ou incolumidade física.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VII; Resolução ANS nº 309/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.980.523/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.862.008/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2020; TJMT, AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT, N.U 1039073-67.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por DIEGO SOUZA MARTINELLI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde nº 0010380 com todos os beneficiários, nos moldes originais, e condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a sentença merece reforma por não observar os preceitos normativos aplicáveis aos contratos coletivos de plano de saúde. Sustenta que o contrato foi rescindido de forma regular, mediante notificação prévia, por desequilíbrio financeiro causado por alta sinistralidade (664,41%), sendo facultada a rescisão unilateral após o período mínimo de 12 meses, nos termos do contrato. Alega ainda que o plano não se enquadra como “falso coletivo” e que não se aplica o Tema 1082 do STJ, por não se tratar de internação hospitalar ou tratamento continuado nos moldes ali definidos. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela requerida UNIMED RONDONÓPOLIS, sob alegação de alta sinistralidade, consideradas as especificidades do contrato e a existência de beneficiário em tratamento contínuo.

Extrai-se que a parte autora ajuizou Ação de Manutenção de Contrato de Plano de Saúde contra a apelante, buscando a manutenção do contrato de plano de saúde nº 0010380, de segmentação assistencial Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia, registrado na ANS sob o Nº 461.069.09/5, do qual são beneficiárias apenas 04 pessoas, membros do mesmo grupo familiar, incluindo um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamento continuado.

A sentença reconheceu a aplicação excepcional de normas relativas aos planos de modalidade individual/familiar e a ilegalidade rescisão contratual do plano de saúde em relação a beneficiário em tratamento contínuo (Tema 1082/STJ), determinando a manutenção do contrato e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A apelante invoca o direito à rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias, conforme disposto na cláusula 14.3.1 do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares e alega desequilíbrio financeiro do contrato, em razão da alta sinistralidade.

Contudo, é incontroverso que o contrato de plano de saúde objeto da presente demanda é da modalidade coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, cuja rescisão, nos termos da jurisprudência do STJ, exige motivação idônea.

Nesse sentido, reconhecendo a vulnerabilidade dos contratantes de planos de saúde coletivo com pequeno número de beneficiários, a Corte já decidiu que, “
nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora)
não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória
, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Na mesma linha, cito recentíssimo precedente desta Câmara:

3.
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea, o que não ocorreu no caso em análise
. 4. A operadora não comprovou a alegada alta sinistralidade do contrato.
5. É indevida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde que coloca em risco a saúde e a vida dos beneficiários, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos contínuos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea.
2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é indevida quando coloca em risco a saúde e a vida de beneficiários que necessitam de cuidados médicos contínuos”. (N.U 1039073-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025)

Nesse contexto, destaco que a notificação extrajudicial da rescisão contratual, embora tenha observado a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, oportunizando a portabilidade de carências (Id. 295546018),
não veicula motivação idônea
.

A apelante justificou o cancelamento do contrato no fato de que a sinistralidade verificada extrapolou a meta prevista em contrato (de 75%), no resultado obtido nos últimos 12 meses de assistência
, tendo sido apurado o custo assistencial no percentual de 664,41% (seiscentos e sessenta quatro virgula quarenta e um por cento), o que extrapolou demasiadamente a meta de equilíbrio estabelecida em contrato, inviabilizando a continuidade da manutenção dos serviços contratados.

No entanto, examinado o Relatório de Custos anexado à notificação (ID 295546046), observa-se que foram descritos percentuais e números que seriam as despesas havidas com os beneficiários do contrato em questão, porém, desacompanhados de quaisquer documentos comprobatórios, ou seja, trata-se de relatório unilateral, sem força probante. Anote-se, neste ponto, que a apelante, em fase de especificação de provas, dispensou a dilação probatória, não se desincumbindo do ônus de comprovação do alegado desequilíbrio contratual (ID 295546360).

Além disso, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça também assentaram que
as bases atuariais dos planos coletivos com menos de 30 beneficiários assemelham-se às dos planos individuais e familiares
. O cálculo da sinistralidade deve atender, assim, aos critérios da RN 309/2012 da ANS, que exige o agrupamento dos planos coletivos com pequeno número de usuários e diluição do risco de operação na apuração do percentual de reajuste, que incidirá em todos os contratos, vedada qualquer distinção. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. RESILIÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 E RESOLUÇÃO ANS 309/2012. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo empresarial[...]
3. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei nº 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS).
4.
Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea.
Precedentes. 5. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes. 6. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1862008 SP 2020/0035544-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) (g.n.)

Por fim, ainda que a rescisão unilateral seja prevista nos instrumentos de contratos coletivos, não pode ser exercida de forma a comprometer o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento médico necessário, sob pena de configurar prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, e §1º, inciso II, do CDC, aplicável à situação em análise por força da Súmula 608 do STJ.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.082
estabeleceu que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

A interpretação extensiva do Tema 1082 do STJ garante a proteção ao beneficiário diagnosticado com TEA, em tratamento essencial e contínuo, ainda que extra-hospitalar, conforme jurisprudência desta E. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL –
BENEFICIÁRIO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA COBERTURA
– POSSIBILIDADE. Aplicação analógica ao Tema 1082/STJ. Demonstrados os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantido o contrato do paciente autista.” (TJMT – AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 31/07/2024)

Portanto, é indevida a rescisão unilateral do contrato pela apelante sem motivação idônea, sobretudo porque colocou em risco a saúde de beneficiário em tratamento contínuo, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025